Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-33.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003200-33.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO. " (Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA -
SERVIDOR PÚBLICO

– CONTRATO TEMPORÁRIO -

FGTS, 13º E 1/3 DE FÉRIAS – NULIDADE -
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF
E DA LEI MUNICIPAL Nº
4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO JULGADO NO
ARE 709.212 DO STF (TEMA 608)
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II DO CPC
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO.

Em suas razões recursais, aduz que o recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, além de ter apresentado a tese da ilegitimidade do Sindicato, considerando que o juízo de origem julgou o mérito e – equivocadamente – acolheu a pretensão do SINTEP, o Município de Cuiabá, em sede de recurso de apelação, argumentou e fundamentou diversas outras teses que diz não terem sido analisadas.”

Requer a analise das seguintes teses apresentadas no recurso de apelação, a saber:

“1) DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS IRREGULARES;

2) AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO;

3) CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – DISPOSIÇÕES DAS CLT NÃO SÃO APLICÁVEIS;

4) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO DE VERBAS RESCISÓRIAS. ÔNUS DA PROVA;”

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões apresentadas.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, o sindicato dos trabalhadores do ensino público, ora embargado, ajuizou Ação declaratória c/c indenização por danos materiais, objetivando que seja declarado a nulidade dos contratos temporários, bem como a condenação do Ente Público ao pagamento de 13º salário com base na remuneração integral, 1/3 (um terço) de férias e o depósito do FGTS.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a Ação, para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, bem como reconhecer a nulidade do contrato de trabalho entre servidores do ensino público e condenar o apelante ao pagamento de saldo de salário eventualmente existente e FGTS sem a multa de 40% referente ao período laborado entre os anos de 2010 e 2016, e ainda consignou que os valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença e que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Irresignado, o Município de Cuiabá apelou, sustentando preliminarmente: a concessão da justiça gratuita; a ilegitimidade do sindicato; a inépcia da inicial, em razão das diferenças das verbas pleiteadas, falta de informação dos representados, cerceamento de defesa, da coisa julgada, irregularidade de representação, inadequação de via eleita e carência da ação e, prescrição quinquenal.

No mérito, aduziu a inexistência de contratos temporários irregulares, bem como ausência de nulidade nos contratos. Suscitou que as disposições da Consolidação de Leis Trabalhista (CLT) não se aplicam aos contratos administrativos temporários.

Asseverou a existência de vínculo institucional administrativo, ausência de direito no recebimento de verbas rescisórias e ônus da prova.

Alegou que não é devido o recolhimento de FGTS em razão do vínculo jurídico-administrativo.

Questionou a fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida.

Ao final, requereu o indeferimento do benefício da justiça gratuita; ilegitimidade ativa do sindicato; declaração da inépcia da inicial; ausência de interesse processual e reconhecimento da adequação da via eleita, ou o provimento do recurso para julgar improcedentes a pretensão inicial.

Após, conforme relatado, esta e. Câmara
, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO,
e retificou a sentença a fim de reconhecer a prescrição quinquenal e determinar que os honorários advocatícios devem ser fixados no momento da liquidação do julgado, conforme disposto no art.
85, §4º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme fundamentado no Acórdão embargado:

“Preliminarmente, o apelante questiona o deferimento do benefício da justiça gratuita; a ilegitimidade do sindicato; a inépcia da inicial, em razão das diferenças das verbas pleiteadas, falta de informação dos representados, cerceamento de defesa, da coisa julgada, irregularidade de representação, inadequação de via eleita e carência da ação e, prescrição quinquenal.

O Município aduz que o sindicato não comprovou a hipossuficiência e deve ter o benefício revogado.

É cediço que se trata de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus a assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração da necessidade do benefício gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo Magistrado, se houver elementos de prova em sentido contrário, o que não restou nos autos, o que implica na manutenção da assistência judiciária gratuita.

Neste sentido já decidiu este Tribunal.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL DO SINTEP - PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – APELO DO ENTE MUNICIPAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO, EM PARTE.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.
(N.U 0037839-02.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, rejeito a preliminar.

No que tange a tese de ilegitimidade ativa do sindicato, ao julgar, recentemente, o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000, a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal decidiu pela legitimidade do apelante e fixou a seguinte tese (Tema 03):

“O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - Sintep tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas Ações Coletivas".

Com efeito, não há que falar em ilegitimidade do recorrido.

Quanto a inépcia da inicial, sustenta o apelante que a parte autora não apontou as diferenças relativas ao 13º salário e outras verbas e nem quais parcelas deveriam ter integrado a gratificação natalina.

Tese que deve ser afastada, já que pretensão inicial é para o reconhecimento do direito postulado com a aferição do montante na fase de liquidação de sentença e assim ficou decidido na sentença questionada.

Com efeito, a petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

No caso, não há que falar em inépcia, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Preliminar rejeitada.

Já quanto a falta informação dos representados, cerceamento de defesa, da coisa julgada, irregularidade de representação, inadequação de via eleita e carência da ação, também não merecem guarida.

A inicial traz de forma discriminada os servidores que tiveram seus direitos lesados, bem como as folhas salariais contendo a data de admissão e os cargos para que foram contratados e os respectivos salários.

Ademais, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda, que não restou demostrado nos autos.

Como já dito anteriormente restam presentes as condições da ação, não havendo que falar em carência e nem inadequação da via eleita.

Preliminares rejeitadas.

No mérito, sustenta a improcedência da pretensão inicial. Alega que os servidores públicos contratados de forma temporária não fazem jus, além do FGTS, ao recebimento de 13º e 1/3 de férias.

É sabido que a contratação excepcional é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda:
“
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No município de Cuiabá, o contrato por tempo determinado tem respaldo no art. 2º, IV, “C” da Lei nº 4.424/2003, que traz os casos tidos como de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência que será de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

In casu
, não foi o que ocorreu.

Além da ausência do caráter excepcional, a contratação por diversas vezes foi prorrogada em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema.

Ademais, está evidente o desvio de sua finalidade, já que fora utilizado como uma forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do art. 37 da CF, vejamos:

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

Declarada nula a contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

No mesmo sentido é a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho:

Súmula:
363. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Redação dada pela Res. no 121 do TST, de 28-10-2003 (DJU de 21-11-2003).

Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do recolhimento e levantamento do FGTS, conforme já decidiu o
Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Repercussão Geral, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Assim, não há que falar na reforma da sentença nesse ponto.

Por outro lado, assiste razão o apelante no que tange a prescrição quinquenal e honorários advocatícios;

O Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212 (Tema 608), julgado em 13.11.2014, decidiu que se aplica ao caso concreto a prescrição quinquenal que abrange os créditos que ultrapassam ao quinquênio anterior ao da propositura da ação.

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

No inteiro teor do aresto, o Ministro assim pronunciou sobre a modulação do prazo,
ex vi
:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

In casu
, verifica-se que a ação foi ajuizada em 04 de março de 2016, ou seja, após o julgamento no STF (13.11.2014), portanto, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

Quantos aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)”

Diante dessas considerações, acharam por bem, prover o Apelo parcialmente, r
etificando a sentença a fim de reconhecer a prescrição quinquenal e determinar que os honorários advocatícios fossem fixados no momento da liquidação do julgado, conforme disposto no art.
85, §4º do Código de Processo Civil.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023